Tribunal: TJMT
Processo: 1023469-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023469-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), ALUMPAR ALUMINIOS LTDA - CNPJ: 16.797.659/0001-50 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GUILHERME DE SALLES GONCALVES - CPF: 997.340.289-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO
–
A
ÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

– REVOGAÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO – PRETENSÃO DE

SUSPENSÃO

DO CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO

-

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO

– PERDA SUPERVENIENTE DA PRETENSAO RECURSAL -

AGRAVO PREJUDICADO.

Alcançada a pretensão recursal almejada no presente agravo de instrumento mediante

a revogação da reintegração de posse

da área litigiosa a ré na lide possessória, quando do provimento de recurso de apelação, com
o
retorno imediato da posse do bem
em favor da autora,

resta prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alumpar Alumínios

Ltda
., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação de manutenção/reintegração de posse n. 0000246-89.2011.8.11.0046, proposta por
Dizan

Assessoria Econômica S/C Ltda
, que deferiu pedido de expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel rural denominado "Fazenda Mucuri", matriculado sob no 7.190 do CRI de Comodoro - MT, localizado no município de Campos de Júlio - MT, em favor da
Agropecuária Condor Ltda
., ora agravada.

Inconformada, narra a agravante que comprovou nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003429-02.2021.8.11.0046, a propriedade e posse do bem imóvel litigioso, adquirido da empresa Dizan Assessoria Econômica S/A, a qual exercia a posse do bem até 22.12.21, quando do cumprimento do mandado reintegratório em favor da Agropecuária, ora agravada.

Afirma que a sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse, que extinguiu o feito por ausência de provas não conferiu proteção possessória à parte agravada.

Diz que a agravada nunca exerceu a posse efetiva do imóvel rural, e que não pode ser atribuído efeito dúplice às ações possessórias, para conferir proteção possessória, se não houve pedido expresso nesse sentido e se não há determinação na sentença executada, revelando-se
ultra petita
o deferimento de oficio da medida reintegratória.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja suspenso o cumprimento do mandado de reintegração de posse, com o retorno imediato da posse do bem em favor da empresa Dizan Assessoria Econômica S/A.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 115807951. Contra a decisão monocrática foi interposto recurso de agravo interno que foi desprovido nos termos do Acórdão de id n. 124829695.

Sem contraminuta.

Consta no id n. 128789662, certidão de transito em julgado, e em seguida, houve o arquivamento definitivo dos autos.

Todavia, no id n. 164441185, sobreveio petitório da agravante, requerendo o desarquivamento e retomada da marcha processual recursal em relação ao agravo de instrumento mediante inclusão em pauta para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação manutenção de posse proposta por Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – Me,

contra a Agropecuária Condor Ltda. – ME, alegando ser legítima proprietária e possuidora de uma área total de terras de 2.499,9976 há, denominada de “Fazenda Mucuri”. Narrou que a ré invadiu a área e construiu uma casa, molestando sua posse.

Cinge-se que realizada audiência de justificação, foi deferida a liminar de reintegração de posse.

Decorrida a marcha processual, foi proferida sentença julgando

improcedente o pedido, revogando a liminar anteriormente concedida e confirmando a reintegração de posse
da Fazenda Mucuri em favor da Agropecuária Condor Ltda., ora agravada.

Cumprida a reintegração de posse em favor da Agropecuária Condor, foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento.
Insurge-se a agravante, na condição de terceiro, sustentando a aquisição da área da autora, buscando a suspensão do mandado reintegratório.

No entanto, foi interposto recurso de apelação pela autora - Dizan Assessoria Ltda., com pedido de atribuição de efeito suspensivo n. 1018387-34.2021.811.0000,

cuja tutela foi deferida suspendendo o cumprimento do mandado de reintegração de posse, e, em seguida, o apelo foi provido para reformar a sentença
a quo
, de modo a julgar procedente a ação de reintegração de posse, e, por conseguinte, tornar definitiva a suspensão do mandado reintegratório, reconduzindo a autora (Dizan) na posse da área litigiosa, perdendo, portanto, de forma superveniente, o objeto do presente agravo de instrumento, já que a pretensão recursal foi alcançada com o provimento do apelo que reverteu a posse em favor da Dizan.

Dessa forma, em virtude da alteração da decisão, verifico que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“5. Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072).

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023